Tribunal: TJDFT
Processo: 0735886-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735886-81.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ANTONIO CARLOS SENA CANTO, ANTONIO FRANCISCO KLINGER, JOAQUIM SELHORST, JULIO CESAR SANTOS MELO, LUIZ CARLOS LEAL MENDES, OCTACILIO NOGUEIRA NETO, PAULO CESAR COSTA, RODNEY CARLOS BOTELHO, WILSON CRUZ DE MAGALHAES, CHARLES HENRIQUE QUERINO RIBEIRO, MARCUS VINICIUS QUIRINO RIBEIRO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO =============== Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI, em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0065803-29.1998.8.07.0001 interposto por ANTONIO CARLOS SENA CANTO E OUTROS, rejeitou embargos declaratórios nos seguintes termos, na parte em que interessa, in verbis: Os credores/embargantes afirmam, em embargos de declaração, que a sentença de ID126774208 deve abordar questão de ordem de extrema relevância jurídica, uma vez que há distinção entre o mero depósito judicial para garantia do Juízo e o pagamento voluntário da obrigação, na medida em que este último só existe quando o numerário depositado fica à disposição do credor para levantamento. Desta forma, aduzem que, com o depósito judicial, o devedor não fica liberado dos consectários próprios de sua obrigação, pois somente no momento em que a quantia se tornar disponível para o exequente (data do efetivo pagamento) é que cessará a obrigação da responsabilidade pela mora. Requerem que a questão apontada seja acolhida, a fim de que seja ordenada a complementação do depósito realizado nos autos, no tocante aos juros de mora de 1% ao mês e à correção monetária a ser paga nos termos do título executivo judicial, especificamente quanto ao período compreendido entre a data do depósito e a data do efetivo levantamento da importância remanescente a ser efetuada pelos credores, já que o depósito judicial realizado pela parte executada não teve o condão específico de pagamento voluntário do débito, capaz de efetivamente elidir os consectários da mora. Sustentam ainda que os honorários advocatícios fixados em R$100.000,00, ainda sob a égide do CPC de 1973 (fls. 1844/1950 - numeração dos autos físicos) não foram acrescidos de correção e juros de mora nos cálculos periciais. É o relatório. Fundamento e decido. Embargos tempestivos. Deles conheço, porém, rejeito-os em parte porque não merecem prosperar no todo os argumentos de vício a serem sanados pela via eleita, carecendo, no ponto em que não acolhidos, os pressupostos exigidos no artigo art. 1.022, do CPC/2015. (...) Quanto à correção monetária e aos juros de mora incidentes sobre os honorários advocatícios, razão assiste ao embargante. Isso porque a referida verba é crédito devido ao patrono da parte exequente, devendo ser abarcada igualmente pelo índice oficial deste Eg. TJDFT para a recomposição do valor da moeda (INPC), a partir da decisão que arbitrou os honorários respectivos, bem como pelos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês de inadimplemento, contados da data em que encerrado o prazo para pagamento voluntário até o depósito judicial do valor exequendo, conforme pacificado pela jurisprudência pátria. Saliento que a referida atualização não ocorreu, tendo por parâmetro os cálculos do Sr. Perito (ID. 79023630, pg. 41). Desta feita, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração apenas para determinar que a execução prossiga quanto ao pagamento da correção monetária dos honorários da fase de execução, a ser calculada com a aplicação do INPC e a partir a partir da decisão que arbitrou os honorários respectivos (fls. 1844/1950 - numeração dos autos físicos), até o depósito judicial do valor exequendo. Deverão incidir, ainda, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês de inadimplemento dos mencionados honorários, contados da data em que encerrado o prazo para pagamento voluntário até o depósito judicial do valor exequendo. Considerando que o valor supra é alcançável mediante meros cálculos, intime-se o advogado credor a promover a atualização correlata, no prazo de 5 (cinco) dias. No mais, prossiga-se nos termos da sentença de ID 126774208, destacando-se a quitação quanto ao crédito principal. Intime-se. (g.) A recorrente ressalta que a r. decisão agravada fixou os honorários advocatícios em favor dos patronos dos credores/agravados na fase de cumprimento de sentença em 14/12/2015 e o último depósito judicial foi realizado em 15/09/2015, no valor de R$ 2.108.247,04 (dois milhões, cento e oito mil, duzentos e quarenta e sete reais e quatro centavos), ou seja, o depósito feito em 15/09/2015 ocorreu em data anterior à data de fixação dos honorários advocatícios, que foi em 14/12/2015. Enfatiza que 14/12/2015 foi justamente a data fixada pela decisão agravada como marco de início da correção. Esclarece que, por esses motivos, não há incidência dos consectários legais deferidos. Afirma, também, que, conforme se depreende do cálculo pericial homologado, é verificado excesso de depósito igual a R$ 213.214,88 (duzentos e treze mil e duzentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos), ocorrido em 15/09/2015, montante no qual já inclui os honorários advocatícios da fase de cumprimento. Conclui, assim, que “além de não ser viável a aplicação dos consectários devido ao lapso temporal verificado entre a data do depósito e a data da decisão que fixou os honorários, o valor da verba sucumbencial já está abarcado pelo depósito excedente, atraindo o entendimento do REsp no 1.348.640/RS e da Súmula no 179/STJ”. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo, inaudita altera parte, para que seja suspenso o cumprimento de sentença até decisão final do recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar o decisum impugnado. A agravante comprova o recolhimento do preparo (ID 40621055) É o relato do necessário. DECIDO. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no Código de Processo Civil. Dispõe o art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil[1], que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil[2], o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Como se sabe, o deferimento do efeito suspensivo objetiva resguardar eventual direito da parte agravante, bem como evitar mudança drástica na situação fática até que o recurso seja analisado em seu mérito. Na hipótese vertente, incidente em análise prefacial, evidenciada a probabilidade do direito postulado liminarmente, há de considerar-se que a matéria discutida no recurso é prejudicial ao andamento do processo principal, e o indeferimento do efeito suspensivo pode acarretar a perda do objeto recursal e trazer danos de difícil reparação à parte agravante. Ante o exposto, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, com fundamento no art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, SUSPENDE-SE OS EFEITOS DA DECISÃO objeto deste agravo de instrumento, até final julgamento de mérito. Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se Brasília/DF, 26 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.